Tribunal: TJMT
Processo: 1003950-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003950-85.2021.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE SANCHES DA COSTA - CPF: 010.848.981-79 (ADVOGADO), MIGUELANGELO DE BARROS BASSO - CPF: 119.876.248-90 (REQUERENTE), KAMILA AVILA LEAL - CPF: 045.351.191-04 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), KAMILA AVILA LEAL - CPF: 045.351.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS – SUSPENSÃO OU RESTRIÇÃO AO PORTE DE ARMA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DESNECESSIDADE DAS MEDIDAS – RESGUARDO DA INCOLUMIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – PROPORCIONALIDADE – INEXISTÊNCIA DE CRIME – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA – VIA RECURSAL QUE NÃO COMPORTA O EXAME PORMENORIZADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – NECESSIDADE DO PORTE DE ARMA PARA A DISPUTA DE COMPETIÇÕES – INEXISTÊNCIA DE PROVAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de independentes e autônomas, as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha são marcadas pela urgência e pelo caráter acautelador, de modo que devem perdurar enquanto necessárias para resguardar a incolumidade física e psíquica da vítima.

Havendo nos autos indícios suficientes da existência de relação de afeto entre o autor e a suposta vítima e da possível prática de violência doméstica contra a mulher, é possível a fixação de medidas protetivas, já que a tese referente à inexistência de infrações penais, além de não estar comprovada nos autos, é questão que não pode ser dirimida em sede de agravo de instrumento, por demandar aprofundada incursão no conjunto fático-probatório.

Não há falar em direito subjetivo à autorização para portar arma de fogo, especialmente nos casos em que o agente, embora alegue necessitar do artefato bélico para a disputa de competições, deixa de comprovar a efetiva participação em eventos esportivos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto
por
Miguelangelo de Barros Basso
, contra a decisão proferida pelo juiz da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu medidas protetivas em favor de suposta vítima de violência doméstica e familiar e determinou, dentre outras medidas, a suspensão da posse ou a restrição do porte de armas de fogo.

Aduz o agravante, em síntese, que é atirador desportivo e possui toda a documentação para a prática do referido esporte, além de participar de competições por todo o País, não sendo razoável privá-lo do exercício da atividade, inclusive porque não há elementos que demonstrem que ele represente perigo para a vítima.

Assevera que durante todo o seu relacionamento com a suposta vítima nunca houve qualquer agressão que justificasse o temor de que ele possa utilizar a arma de fogo para a prática de delitos contra ela, fato que demonstra a inexistência de motivos para a manutenção da gravosa medida.

Diante de tais argumentos, requereu o deferimento da tutela antecipada, no sentido de suspender a decisão judicial que lhe restringiu o porte e a posse de armas de fogo, até o julgamento do recurso.

No mérito, requer a confirmação da medida eventualmente deferida, revogando-se a decisão de primeiro grau, para cassar as medidas protetivas deferidas pelo juiz de primeiro grau, especialmente a restrição ao porte de arma de fogo (Id. 79118951).

Juntou documentos (Ids. 79118952 a 79118955).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 79225472).

O juízo de origem juntou documentos (Id. 79954468).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 94075986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, conheço do recurso.

Depreende-se dos autos que o recorrente foi denunciado pela prática dos delitos de injúria e injúria real, que foram cometidos, em tese, no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, já que a vítima teria mantido um relacionamento amoroso com ele por um certo período.

Diante de tal contexto, a ofendida, ao registrar a ocorrência, postulou o deferimento de medidas protetivas de urgência, pleito este que foi deferido pelo magistrado de origem, fixando-se obrigações que impedem o recorrente de manter contato ou de se aproximar da ofendida, além da suspensão da posse ou restrição do porte de armas de fogo.

Não se conformando, o recorrente interpôs o presente recurso, aduzindo que é atirador desportivo e possui toda a documentação para a prática do referido esporte, além de participar de competições por todo o País, não sendo razoável privá-lo do exercício da atividade, inclusive porque não há elementos que demonstrem que ele represente perigo para a vítima.

Assevera que durante todo o seu relacionamento com a suposta vítima nunca houve qualquer agressão que justificasse o temor de que ele possa utilizar a arma de fogo para a prática de delitos contra ela, fato que demonstra a inexistência de motivos para a manutenção da gravosa medida.

Inicialmente, é importante destacar que a Lei n. 11.340/06 foi criada para atender ao disposto no art. 226, § 8o, da Constituição Federal, bem como para dar cumprimento aos tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil, estabelecendo medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

Com efeito, ao definir a violência doméstica contra a mulher e suas diversas formas, a Lei Maria da Penha enumera, em um rol exemplificativo, espécies de danos que nem sempre se amoldam a categoria de bem jurídico tutelado pelo Direito Penal, tais como: sofrimento psicológico, dano moral, redução da autoestima, manipulação, vigilância constante, retenção de objetos pessoais e outros.

Sobre o tema, seguem as esclarecedoras lições de Maria Berenice Dias,
ipsis litteris
:

“
A violência doméstica normatizada pela Lei Maria da Penha não guarda correspondência com qualquer delito tipificado no Código Penal. A Lei primeiro identifica as ações que configuram violência doméstica ou familiar contra a mulher (art. 5o): qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Depois define os espaços onde o agir configura violência doméstica (art. 5o, I, II e III): no âmbito da unidade doméstica, da família e em qualquer relação de afeto. Finalmente, de modo didático e bastante minucioso, são descritas as condutas que configuram violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral. As formas de violência elencadas deixam evidente a ausência de conteúdo exclusivamente criminal no agir do agressor. A simples leitura das hipóteses previstas na Lei mostra que nem todas as ações identificadas como violência doméstica correspondem a delitos. Configuram um ato ilícito, pouco importa se ilícito penal ou civil. [...] Assim, é possível afirmar que a Lei Maria da Penha considera violência doméstica as ações que descreve (art. 7o) quando levadas a efeito no âmbito das relações familiares ou afetivas (art. 5o). Essas condutas, mesmo que sejam reconhecidas como violência doméstica, nem por isso tipificam delitos com possibilidade de desencadear uma ação penal. [...]. Este é o verdadeiro alcance da Lei Maria da Penha. Conceitua a violência doméstica divorciada da prática delitiva e não inibe a proteção da vítima e nem impede a atuação da autoridade policial e nem a concessão das medidas protetivas pelo juiz”
. (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, pp. 45-46)

Na dicção do Superior Tribunal de Justiça, as medidas protetivas descritas na Lei Maria da Penha “
podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor”
, visto que, em determinadas hipóteses, as medidas de urgência pleiteadas assumem “
natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal
”, porquanto visam proteger direitos fundamentais da ofendida (STJ, Resp n. 1.419.421/GO, DJe 7.4.2014).

Entretanto, apesar de independentes e autônomas,
as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha são marcadas pela urgência e pelo
caráter acautelador
, de modo que não podem se perpetuar indefinidamente, mas devem persistir enquanto necessárias para tutelar a tranquilidade e a harmonia no ambiente doméstico ou da vítima, caso já cessada a relação.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI No 11.340/06. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS OBJETIVOS ELENCADOS NO ART. 947 DO CPC. VIABILIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL DA DURAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE, NO ENTANTO, DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA AO TÉRMINO DO PRAZO ASSINADO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DAS PROVIDÊNCIAS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE. - Não demonstrada, concretamente, pelo Parquet, a necessidade de instauração do incidente de assunção de competência, posto que não evidenciados os pressupostos objetivos da relevante questão de direito, grande repercussão social e não repetição em múltiplos processos, inviável é o acolhimento do pedido que visa à sua suscitação. - A Lei Maria da Penha foi editada visando a proteger não apenas a incolumidade física e a saúde da mulher, mas, também, tutelar a tranquilidade e a harmonia dentro do âmbito familiar. Assim, as medidas protetivas, previstas no art. 22 da Lei no 11.340/06, têm natureza excepcional e não podem ser fixadas perpetuamente, cabendo, em decorrência, limitação temporal. Contudo, com o escopo de garantir a segurança da vítima, findo o prazo assinado pelo Juiz, deve ela ser intimada, a respeito da necessidade ou não na conservação das providências, descabendo admitir a revogação automática
” (TJMG – AI n. 1.0017.18.002061-6/001, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Catta Preta, Publicado em 12.3.2019).

Na hipótese em análise, conforme consta na decisão do magistrado de primeiro grau, foram deferidas diversas medidas protetivas em favor da suposta vítima de crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, dentre elas a suspensão da posse ou a restrição do porte de armas
,
com suporte nos fatos narrados pela ofendida, a fim de preservar sua integridade física e psicológica (Id. 79118955).

Nesse contexto, extrai-se dos autos que a vítima afirmou ter mantido uma relação de afeto com o agravante, entretanto, após o término do relacionamento ele vem lhe perseguindo e mandando mensagens ameaçadoras, fato que denotaria o risco a sua integridade física e psíquica e a necessidade de manutenção das medidas.

Não obstante a alegação do recorrente no sentido de que não existiria risco para a vítima e que ele jamais praticou qualquer delito contra ela, tal exame demandaria aprofundada análise dos elementos de informação e das provas constantes nos autos de origem, o que não pode ser realizado no presente recurso.

Entretanto, ao menos num exame superficial do conjunto probatório, extrai-se que a ofendida narrou com riqueza de detalhes os supostos crimes e consignou o temor de que o recorrente possa agir contra ela, motivo pelo qual requereu as medidas protetivas (Id. 79118955, pp. 8-9).

Embora a defesa do recorrente tenha juntado
prints
de tela de aparelho de telefone celular contendo conversas normais entre ele e a vítima, as referidas conversas não exibem a data em que ocorreram, podendo ser anteriores aos supostos delitos, de modo que obviamente não afastam a possível ocorrência das infrações penais.

Inclusive, o comprovante de depósito juntado pelo recorrente (Id. 79118955, p. 86), que demonstraria que ele “ajudava financeiramente” a ofendida, foi realizado em 23.4.2019, data muito anterior aos supostos crimes, motivo pelo qual somente demonstra a afetiva ocorrência do relacionamento anterior entre as partes, não tendo qualquer relação com a existência posterior de delitos.

Portanto,
havendo nos autos indícios suficientes da existência de relação de afeto entre o autor e a suposta vítima e da possível prática de violência doméstica contra a mulher, é possível a fixação de medida protetivas, já que a tese referente à inexistência de infrações penais, além de não estar comprovada nos autos, é questão que não pode ser dirimida em sede de agravo de instrumento, por demandar aprofundada incursão no conjunto fático-probatório.

Ressalto que a defesa do recorrente apresentou informações contraditórias sobre os fatos, alegando inicialmente que ele
“jamais teve qualquer relacionamento com a suposta vítima, é casado há 28 anos”
(Id. 79118951, p. 4), para logo em seguida confirmar a ocorrência de relacionamento afetivo, inclusive com “ajuda financeira”, afirmando textualmente que
“
ao longo do relacionamento, o agravante nunca agiu agressivamente a justificar o temor por parte da noticiante”
(Id. 79118951, p. 6), fato que fragiliza ainda mais a negativa da existência do delito e do risco para a vítima.

Outrossim, a mera alegação do agente no sentido de que pretende participar de competições esportivas não lhe assegura o direito de portar arma, inclusive porque não apontou a data de nenhum evento específico que pretendesse participar, limitando-se a alegar genericamente que é atirador esportivo.

Não obstante, ainda que houvesse tal comprovação, entendo que no caso em tela deve ser efetuada a ponderação entre o direito do recorrente e o risco à incolumidade física e psíquica da vítima, devendo a medida ser mantida, parecendo clara a necessidade de resguardar a ofendida, mesmo que em detrimento do direito do agressor.

Diante desse contexto, considerando a situação de perigo para a vítima e a inexistência de qualquer prejuízo acentuado para o agente decorrente da manutenção das medidas, entendo ser prudente a manutenção da decisão singular, inclusive em homenagem ao juiz da causa, que tem contato mais próximo com os fatos e pode avaliar com mais segurança a necessidade das medidas.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço

do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021